Tribunal: TJSP
Processo: 2008281-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Despejo. Denúncia Vazia. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o despejo liminar do requerido. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo para desocupação do imóvel locado é adequado e se a decisão de despejo liminar deve ser mantida. O prazo para desocupação voluntária após notificação é de 30 dias, conforme art. 57

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação de Despejo. Denúncia Vazia. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o despejo liminar do requerido. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo para desocupação do imóvel locado é adequado e se a decisão de despejo liminar deve ser mantida. O prazo para desocupação voluntária após notificação é de 30 dias, conforme art. 57 da Lei de Locações, para imóveis não residenciais. A interpretação do art. 59, § 1o, VIII, do CPC, reconhece que o prazo para ajuizamento da demanda corre do fim do prazo para desocupação voluntária. Decorridos mais de seis meses desde a decisão de despejo liminar, sem desocupação voluntária. A alegação de prazo exíguo não se justifica. Revogado o efeito suspensivo concedido. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.